Tribunal: TJDFT
Processo: 0711719-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Processo Civil e Civil. Apelação. Ação de cobrança de locação de bem móvel cumulado com pedido de reparação por danos materiais. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por falta de prova mínima das alegações deduzidas na inicial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) houve cerceamento de defesa; (ii) a descrição detalhada dos itens alugados, o boletim de ocorrência e o orçamento são provas robustas e suficientes para amparar a pretensão; (iii) deve ser invertido o ônus da prova por se tratar de relação de consumo; (iv) a contestação por negativa geral afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.
III. Razões de decidir
3. Cerceamento de defesa não caracterizado. O autor não formulou pedido de produção de prova testemunhal na forma do art. 319, inc. VI, do CPC, nem mesmo quando foi intimado a especificar as provas que pretendia produzir, quedando-se inerte, o que levou ao julgamento antecipado da lide.
4. Trata-se de relação jurídica de natureza civil entre particulares, sendo ônus do autor comprovar as alegações deduzidas na petição inicial, conforme a regra geral da distribuição estática do ônus da prova. Não é hipótese de inversão do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC nem 6o, inc. VIII, do CDC).
5. Os documentos juntados pelo autor não comprovam, nem minimamente, a existência dos itens que alega ter alugado para a ré e nem de negócio jurídico firmado.
6. A atuação da Curadoria Especial, com a contestação por negativa geral, torna os fatos controvertidos, não sendo hipótese de aplicação dos arts. 344 e 345 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação não provida.
Tese de julgamento: “Mesmo intimado para especificar as provas que pretendia produzir o autor não se manifestou deixando de se desincumbir do ônus de comprovar suas alegações.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 319, inc. VI; 341, p.u.; 344; 345; 370; 371 e 373.
Jurisprudência relevante citada: n/a